Tribunal: TJSP
Processo: 1020711-69.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU – Ação anulatória de débito fiscal – Município de Santos – Improcedência da ação.
I – Empresa arrendatária de área portuária pertencente à União e sob concessão da CODESP – Apelante que é pessoa jurídica de direito privado arrendatária de imóvel público que explora atividade econômica com finalidade de lucro – Determinação expressa do E. STF para aplicação dos Temas 385 e

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU – Ação anulatória de débito fiscal – Município de Santos – Improcedência da ação.
I – Empresa arrendatária de área portuária pertencente à União e sob concessão da CODESP – Apelante que é pessoa jurídica de direito privado arrendatária de imóvel público que explora atividade econômica com finalidade de lucro – Determinação expressa do E. STF para aplicação dos Temas 385 e 437 ao caso em análise – Portanto, não goza da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal e se enquadra como contribuinte do IPTU, considerando o disposto no artigo 34, do Código Tributário Nacional.
II – Incidência de IPTU sobre posse mesmo sem "animus domini" – Aplicação do artigo 34 do Código Tributário Nacional.
III – O pedido voltado ao reconhecimento de que a atividade prestada pela autora é de interesse público, conforme dispõe o artigo 21, XII, "I", da Constituição Federal não foi submetido à análise da Primeira Instância - Pedido não conhecido, sob pena de supressão de Instância.
IV – Sentença mantida – Recurso não provido.